Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-50.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PRODEF (DEFENSORIA PÚBLICA). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, foi identificada omissão, razão pela qual os embargos de declaração merecem ser acolhidos.
3. Nos casos em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC, para que apresente contrarrazões à apelação interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes do STJ.
4. Embargos de Declaração acolhidos. Decisão unânime.